Tribunal: TJES
Processo: 0001138-97.2019.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001138-97.2019.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. ATUAÇÃO PLENA DE DEFENSOR PÚBLICO PERANTE A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSOS DESPROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, acompanhadas de remessa necessária, contra sentença da Vara da Infância e Juventude de Colatina, que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido para determinar aos réus que providenciem a atuação plena de defensor público naquela unidade jurisdicional, inclusive em audiências e na função de defensor tabelar, com tutela de urgência para cumprimento em 30 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que impõe a atuação plena de defensor público viola a autonomia administrativa da Defensoria Pública e o princípio da separação dos poderes; (ii) estabelecer se há omissão estatal inconstitucional na ausência de defensor público titular perante a Vara da Infância e Juventude de Colatina, especialmente após o prazo previsto pela EC 80/2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário, amparado no princípio da supremacia da Constituição, pode determinar a adoção de medidas destinadas à implementação de políticas públicas essenciais à efetivação de direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, especialmente em casos de omissão estatal deliberada.

O STF reconhece a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente quando a inércia administrativa compromete direitos de populações vulneráveis, como crianças e adolescentes (RE 554446 AgR e AI 598212 ED).

O artigo 98, §§ 1º e 2º, do ADCT, com redação da EC 80/2014, impôs aos entes federados o dever de prover defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais até 2022, com prioridade para regiões de maior exclusão social e adensamento populacional, o que não foi cumprido pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública Estadual.

A ausência de defensor público titular na Vara da Infância e Juventude de Colatina, após o vencimento do prazo constitucional, caracteriza omissão estatal inconstitucional, especialmente em unidade com alta demanda e prioridade legal para atendimento, nos termos do ECA e da CF/88.

A decisão judicial impugnada não determinou criação de cargos ou nomeação de servidores, mas apenas o cumprimento de obrigação constitucional já existente, de forma proporcional à demanda e à população atendida, em consonância com o Tema 847 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a atuação plena de defensor público em unidade jurisdicional específica quando comprovada a omissão estatal inconstitucional, sem que isso viole a autonomia da Defensoria Pública ou o princípio da separação dos poderes.

O descumprimento do prazo fixado pelo artigo 98, § 1º, do ADCT, para a lotação de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, caracteriza omissão estatal inconstitucional, sujeita a controle judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; 227, § 3º, IV e V. ADCT, art. 98, §§ 1º e 2º. ECA (Lei 8.069/90), arts. 4º, parágrafo único, e 152, §§ 1º e 2º. CPC/2015, arts. 57 e 297.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 554446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 04.04.2018; STF, AI 598212 ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 25.03.2014; STF, RE 887671, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001138-97.2019.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. EWERTON NICOLI

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, acompanhados de remessa necessária, em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - Vara da Infância e Juventude, em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujo
decisum
julgou procedente a pretensão autoral para “
determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL que providenciem a atuação plena de defensor público perante o juízo da Infância e Juventude de Colatina, inclusive nas audiências judiciais designadas e na posição de defensor tabelar
”, oportunidade em que, nos termos do artigo 297, do CPC/15, deferiu a tutela de urgência “
a fim de determinar a notificação da DEFENSORIA PÚBLICA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que cumpram o determinado no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imposição de multa.
”

Em suas razões recursais,
sustentou
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
que
“
Não se o
u
vida
(sic)
que a jurisprudência do STF admite frente à omissão injustificada do Poder Executivo a intervenção do poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas. Todavia, a determinação constante da sentença extrapola o necessário para garantir a concretização dos direitos em testilha.
”

Pontuou que “
o
ESTADO DO ESPÍRITO
vem adotando medidas para ampliar a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
com a realização de concursos e concessão de melhorias remuneratórias aos membros da carreira, não havendo que se falar em inação do Estado quanto ao comando exarado pela Emenda Constitucional nº
80/2014.
”

Destacou que “
compete exclusivamente à Defensoria
Pública Estadual decidir/organizar a distribuição de seus membros entre as diversas Comarcas deste Estado. Para isso a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo traçou um Planejamento Estratégico que está disponível no sítio eletrônico institucional e seguiu aprovação do Conselho Superior. Nele estão dispostos os programas e as ações previstas em sua forma legal, assim como as metas propostas para o cumprimento da Emenda Constitucional nº 80/2014. Dentre os vários programas, destaca-se a ação de interiorização da Defensoria Pública, o que abrange o Município de Colatina.
”

Mencionou, ainda, “
risco de ofensa ao princípio da separação dos poderes, eis que o objeto da presente demanda e, particularmente, a tutela de urgência deferida, representa interferência do Poder Judiciário na estrutura administrativa do Poder Executivo e também na autonomia do Poder Legislativo, o que ofende de forma gritante o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, insculpido no artigo 2° da Constituição.
”

Registrou, por fim, que “
há que se observar, no particular, a cláusula de reserva do possível, pois não pode o Estado assumir atividade capaz de comprometer a execução de outras tão relevantes ou mais do que aquela que se pretenderia desempenhar.
”

Neste viés,
pugnou pela
reforma da
sentença
recorrida “
para o fim de reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido.
”

Por sua vez,
requereu
a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, preliminarmente, “
seja declarada continência entre a presente ação e a Ação Civil Pública nº 5001736-91.2023.8.08.0024, em consonância com o art. 55 do Código de Processo Civil, eis que ambas as ações visam ao cumprimento da Emenda Constitucional nº 080/2014, de modo que possuem causa de pedir em comum. Subsidiariamente, requer sejam os presentes autos sobrestados até o julgamento da Ação Civil Pública nº 5001736-91.2023.8.08.0024.
”

No mérito, asseverou “a interiorização como a principal ação do Planejamento Estratégico 2023/2026 da Defensoria Pública”, a englobar, também, o Núcleo da Defensoria Pública de Colatina. “
Entretanto, a prática desta ação depende não apenas da disponibilização ou nomeação de membros para atuação, mas de política pública que respeite as leis financeiras, orçamentárias e de responsabilidade fiscal por parte do Estado.
”

Ponderou que “
a lotação de Defensoras e Defensores Públicos segue rigorosa análise dos critérios de vulnerabilidade locais, índice de desenvolvimento humano e outros aspectos relativos a autonomia administrativa da Defensoria Pública de ocupação de comarcas de forma coordenada e sistêmica
”, devendo a presente demanda ser julgada improcedente, “
pois desarticula o planejamento da instituição.
”

Salientou que, com fulcro no TEMA 487, do STF, “
não há que se falar na obrigação de manter defensor público titular em uma determinada comarca, ou, ainda, determinar de que forma se dará a sua atuação enquanto ali estiver
”, especialmente porque a apelante “
vem depreendendo esforços para que haja o efetivo cumprimento da Emenda Constitucional nº 80/2014
”, sob pena de ofensa à sua autonomia funcional, administrativa e financeira.

Por fim, requereu a reforma da sentença, “
tendo em vista que não segue o entendimento jurisprudencial atual que reconhece a autonomia da Defensoria Pública para designar seus membros e servidores, bem como, o prazo para cumprimento da Emenda Constitucional nº 80/2014.
”

Contrarrazões do MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente,
rejeito a preliminar de continência suscitada pela DPES,
uma vez que a ação continente, qual seja, a Ação Civil Pública nº 5001736-91.2023.8.08.0024, foi proposta após o ajuizamento do presente feito, circunstância que afasta a reunião almejada pela demandada/apelante, nos termos do artigo 57, do CPC/15, bem como o sobrestamento, seja por ausência de amparo legal, seja pela urgência da matéria vertida nos autos.

Fixadas estas premissas, é cediço ser lícito ao Poder Judiciário, amparado no Princípio da Supremacia da Constituição, quando provocado e
constatada a omissão deliberada da Administração Pública,
determinar à adoção, pelo ente federado, de medidas destinadas à implementação de políticas públicas diretamente relacionadas à efetivação de direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente, sem que isso implique em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, vez não se tratar de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro, quiçá encontrar óbice na Teoria da Reserva do Possível.

Necessário
salientar, desde já, que “
O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.
” (
STF
; RE 554446 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 13-04-2018 PUBLIC 16-04-2018)

Neste espeque, assim manifestou-se o Excelso Supremo Tribunal Federal,
em caso análogo ao presente
, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO –
DEFENSORIA PÚBLICA – IMPLANTAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS DE PESSOAS NECESSITADAS – SITUAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE INTOLERÁVEL
– O RECONHECIMENTO, EM FAVOR DE POPULAÇÕES CARENTES E DESASSISTIDAS, POSTAS À MARGEM DO SISTEMA JURÍDICO, DO “DIREITO A TER DIREITOS” COMO PRESSUPOSTO DE ACESSO AOS DEMAIS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS –
INTERVENÇÃO JURISDICIONAL CONCRETIZADORA DE PROGRAMA CONSTITUCIONAL DESTINADO A VIABILIZAR O ACESSO DOS NECESSITADOS À ORIENTAÇÃO JURÍDICA INTEGRAL E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITAS (CF, ART. 5º, INCISO LXXIV, E ART. 134) – LEGITIMIDADE DESSA ATUAÇÃO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO –
A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A ESSENCIALIDADE DESSA INSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – “THEMA DECIDENDUM” QUE SE RESTRINGE AO PLEITO DEDUZIDO NA INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE, UNICAMENTE, NA “CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE APUCARANA” – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE. - Assiste a toda e qualquer pessoa – especialmente àquelas que nada têm e que de tudo necessitam – uma prerrogativa básica essencial à viabilização dos demais direitos e liberdades fundamentais, consistente no reconhecimento de que toda pessoa tem direito a ter direitos, o que põe em evidência a significativa importância jurídico-institucional e político-social da Defensoria Pública. - O descumprimento, pelo Poder Público, do dever que lhe impõe o art. 134 da Constituição da República traduz grave omissão que frustra, injustamente, o direito dos necessitados à plena orientação jurídica e à integral assistência judiciária e que culmina, em razão desse inconstitucional inadimplemento, por transformar os direitos e as liberdades fundamentais em proclamações inúteis, convertendo-os em expectativas vãs. - É que de nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se apoiam – além de desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos por particulares – também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (CF, art. 134), consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, inciso LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 134, ambos da Constituição da República. - O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um “facere” (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse “non facere” ou “non praestare” resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. Precedentes (ADI 1.458-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Doutrina. -
É lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e
quando se registrar
situação configuradora de inescusável omissão estatal
, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade políti
co-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental. Precedentes. Doutrina. - A função constitucional da Defen
soria Pública e a essencialidade dessa Instituição da República:
a transgressão da ordem constitucional – porque consumada mediante inércia (violação negativa) derivada da inexecução de programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos necessitados à orientação jurídica integral e à assistência judiciária gratuitas (CF, art. 5º, LXXIV, e art. 134) – autoriza o controle jurisdicional de legitimidade da omissão do Estado e permite aos juízes e Tribunais que determinem a implementação, pelo Estado, de políticas públicas previstas na própria Constituição da República, sem que isso configure ofensa ao postulado da divisão funcional do Poder.
Precedentes: RTJ 162/877-879 – RTJ 164/158-161 – RTJ 174/687 – RTJ 183/818-819 – RTJ 185/794-796, v.g.. Doutrina. (
STF
; AI 598212 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014)

Com efeito, ao tratar sobre os direitos e garantias fundamentais, dispõe o artigo 5º, inciso LXXIV, c/c o artigo 134, da CF/88, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, sendo esta desempenhada pela Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, responsável, judicial e extrajudicialmente, pela orientação jurídica, promoção dos direitos humanos, dos direitos individuais e coletivos.

Neste particular, em relação ao atendimento prestado pela Defensoria Pública, prescreve o artigo 1º, §3º, c/c o artigo 29, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, que
este deverá ocorrer em
todos os Municípios
do Estado do Espírito Santo
, seja por meio de núcleos ou núcleos especializados,
dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e de adensamento populacional
, posicionamento que vai ao encontro do previsto no artigo 107, da Lei Complementar nº 80/94, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 132/09, ao tratar sobre as normas gerais das Defensorias Públicas Estaduais,
in verbis
:

Artigo 107, LC 80/94.
A Defensoria Pública do Estado poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

T
ratamento
similar
é
conferido pelo
artigo 98,
caput
,
do ADCT,
ao estabelecer que
“
O número de defensores públicos na
UNIDADE JURISDICIONAL

será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

Necessário
destacar que
os §§ 1º e 2º, do artigo 98, do ADCT, incluídos pelo artigo 2º, da Emenda Constitucional nº 80/2014,
fronte à impossibilidade imediata de os entes federados viabilizarem Defensores Públicos em
TODAS
as unidades jurisdicionais, haja vista, dentre outros, o princípio da reserva do possível, concedeu-lhes o
prazo de 8 (oito) anos para planejarem-se e adequarem-se a esta exigência constitucional
,
lapso durante o qual a lotação deveria ocorrer, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e de adensamento populacional, senão vejamos:

Artigo 98, ADCT.

O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º

No prazo de 8 (oito) anos
, a União,
os Estados
e o Distrito Federal
deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais,
observado o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 2º
Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Logo,

por força constitucional,
no prazo de 08 (oito) anos contados da publicação da EC 80/2014
(DOU 05.06.2014)
,
deveria
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contar com defensores públicos em todas as
unidades jurisdicionais
,
em
número proporcional à efetiva demanda pelo serviço e à respectiva população,
face o disposto no artigo 98, §1º, do ADCT.

No que tange à unidade jurisdicional, por ausência de definição legal, poderá esta ser enquadrada como de primeiro ou segundo grau, a teor da compreensão exposta no artigo 2º, incisos II e III, da Resolução 219/2016, nos seguintes termos:

II – Unidades judiciárias de primeiro grau:
varas, juizados, turmas recursais, zonas eleitorais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), compostos por seus gabinetes, secretarias e postos avançados, quando houver; (Redação dada pela Resolução n. 282, de 29.03.2019)

III – Unidades judiciárias de segundo grau:
gabinetes de desembargadores e secretarias de órgãos fracionários (turmas, seções especializadas, tribunal pleno etc), excluídas a Presidência, a Vice-Presidência e a Corregedoria;

Especificadamente quanto ao
caso dos autos,
não verifico a comprovação da
s
assertiva
s
recursa
is
direcionada
s
à adoção, pelo
s apelantes
, de medidas concretas para ampliar a atuação da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL a todas as unidades jurisdicionais, notadamente ao considerar-se que
o lapso temporal conferido pela EC 80/14 venceu em 05.06.2022.

Tal constatação ganha especial contorno por estarmos diante de comando sentencial que determinou “
ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e à DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL que providenciem a atuação plena de defensor público perante o
juízo da Infância e Juventude de Colatina
, inclusive nas audiências judiciais designadas e na posição de defensor tabelar
”.

Digo isso pois, conforme amplamente cediço, trata-se de vara cujos feitos submetidos ao ECRIAD, além de
terem os prazos
contados em dias corridos, exigem, sob pena de responsabilidade das autoridades envolvidas,
PRIORIDADE ABSOLUTA
na tramitação, nos termos do artigo 152, §§ 1º e 2º, da Lei 8069/90,
in litteris
:

Art. 152.
Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 1º
É assegurada, sob pena de responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim como na execução dos atos e diligências judiciais a eles referentes. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

§ 2º
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Note-se que tais particularidades, ínsitas às Varas da Infância e Juventude, decorrem dos
princípio
s
d
a proteção integral e do
melhor interesse da criança e do adolescente
,

consagrado
s
no artigo 227, da CF/88, e no artigo 3°, do ECRIAD.

Nesse sentido, extrai-se, do artigo 227, §3º, incisos IV e V, da CF/88, que o direito à proteção especial das crianças e adolescentes, abrangerá a “
garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual
e defesa técnica por profissional habilitado,
segundo dispuser a legislação tutelar específica
”, assim como a “
obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento
”.

O mesmo é inferido do artigo 4º, parágrafo único, do ECRIAD, ao dispor que a garantia de prioridade compreenderá a “
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
”, “
precedência de atendimento nos serviços públicos
ou de relevância pública
”, “
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
” e “
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
.
”

Nem se diga que a cartilha denominada “Planejamento Estratégico 2023/2026”
1
, elaborada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, afastaria a premente necessidade de manutenção dos efeitos do comando sentencial, seja por
somente constar no referido documento
a informação de que a instituição, embora, repise-se, permanente e essencial à função jurisdicional do Estado,
encontra
r
-se presente em
apenas
25 (vinte e cinco) das 69 (sessenta e nove) comarcas existentes no PJES,

seja por
não haver um cronograma
pormenorizado de expansão
, tampouco menção à priorização às Varas da Infância e Juventude,

unidades jurisdicionais sabidamente dotadas de grande demanda pelo serviço da Defensoria Pública.

Vejamos:

Entre os anos de 2023 e 2026, a Defensoria Pública irá concentrar esforços, principalmente, na interiorização do atendimento para cumprir a Emenda Constitucional 80/2014, e estar em todas as unidades jurisdicionais do Espírito Santo.
Atualmente, estamos em 25, das 69 comarcas existentes
e a expansão para o interior é um passo importante para que o cidadão vulnerabilizado possa exercer a sua cidadania.

Nestes termos,
ausente demonstração de adimplemento dos comandos insertos no artigo 98, do ADCT, tampouco medidas concretas direcionadas a esta finalidade
ou mesmo justificativa para referida omissão
, em franco prejuízo à tramitação prioritária dos feitos submetidos à Vara da Infância e Juventude de Colatina exigida pelo artigo 152, do ECRIAD, conspurcando a proteção integral e o melhor interesse das crianças e adolescentes, princípios consagrados na Carta Constitucional de 1988, não há que se falar na
reforma
do comando sentencial
,
o qua
l
,
saliente-se, não determinou a criação de cargos ou mesmo a nomeação de servidor público, mas, apenas, determinou que os demandados “
providenciem a atuação plena de defensor público perante o juízo da Infância e Juventude de Colatina
”.

Pelo contrário, há, em verdade, fortes
indicativos
de

inércia deliberada do ente público em atender ao comando constitucional,
vez que,
conquanto ultrapassado o prazo de 08 (oito) anos conferido pela EC 80/14, sequer foram indicadas pela Administração Pública medidas concretas tomadas no mencionado lapso temporal, verificando-se, na prática,
evidente
retrocesso
, pois, consoante nota-se do compulsar dos autos originários, a Vara da Infância e Juventude de Colatina, que anteriormente contava com Defensor Público
Titular
, deixou de ter,
por remoção,

a partir de Fevereiro/2019,
comprometendo severamente o acesso à Justiça de crianças e adolescentes.

D
efinitivamente, não me parece razoável, tampouco coaduna-se com as prescrições do artigo 98,
caput
e § 2º, do ADCT, deixar a Administração Pública Estadual, por meio da Defensoria Pública, de designar defensores públicos para atuarem perante as Varas Especializadas da Infância e Juventude, privilegiando
com a titularidade
outras unidades jurisdicionais
,
à revelia da tramitação prioritária dos processos e procedimentos submetidos ao ECRIAD,
erigida em defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, baliza do ordenamento jurídico.

N
esse passo, transcrevo trecho da substanciosa sentença proferida na demanda originária, que bem relata a situação vivenciada pelos jurisdicionados em decorrência da omissão estatal em assegurar o acesso à justiça do público infantojuvenil:

Ora, é certo que o administrador público, no âmbito da sua discricionariedade, tem certa margem de liberdade na definição da opção que melhor atende ao interesse público. Está, contudo, jungido a parâmetros bem vincados pela Constituição e pela lei. Um desses parâmetros, sem dúvida, é o princípio da
prioridade absoluta
erigido em favor de crianças, adolescentes e jovens no tocante ao acesso aos direitos fundamentais, acesso que para grande parte da população, só se dá mediante o acesso à Justiça.

É evidente, por exemplo, que não pode o administrador optar por construir um centro de espetáculos quando não há na cidade administrada escola pública que assegure aos menores em idade escolar o direito à educação.
Não pode prestigiar as demandas de adultos, por mais relevantes que sejam, quando existem também demandas prementes de crianças, adolescentes e jovens, público hipervulnerável. A prioridade absoluta restringe a atuação discricionária do administrador, como já dito.

Na hipótese em análise, enquanto crianças, adolescentes e jovens estão em situação de dificuldade no tocante ao acesso à Justiça, existem defensores públicos exercendo plenamente as suas funções em unidades judiciárias com competência em Direito Civil, por exemplo.
Esse critério, evidentemente, se afasta do princípio da prioridade absoluta.
Com efeito,
diante da escassez do quadro de defensores, cumpre à Defensoria Pública estadual prestigiar a lotação perante unidade com competência em matéria de Infância e Juventude!

Junto à Vara da Infância e Juventude de Colatina não há defensor titular há anos, sendo destacados, ao longo do tempo, valorosos profissionais que cumprem suas atribuições na medida do possível, em regime de cumulação, mas sem comparecimento presencial e em audiências, o que torna o atendimento deficitário.

Após largo tempo sem defensor presente em audiências, apenas na semana passada foi destacado o Exmo. Dr. Robert Ursini, que informou verbalmente que tomará assento às audiências por videoconferência, uma vez por semana, apenas.

É fora de dúvida que
a atuação parcial do nobre defensor designado em cumulação não é suficiente para atender a demanda das crianças, adolescentes e jovens na comarca de Colatina,
que envolve os atendimentos na sede da Defensoria, a propositura de ações e o acompanhamento dos feitos, inclusive com a participação em audiências (realizadas nesta unidade ao menos dois dias por semana).

Faço a afirmação acima, friso bem, sem qualquer tom de crítica ao zeloso e culto profissional, que honra a instituição e nos brinda com seu serviço de boa técnica. O que quero dizer é que
a falta de lotação de defensor titular, ou da sua presença a todos os atos designados, compromete o atendimento a parte da população que deveria ser socorrida com absoluta propriedade, mormente quando em detrimento da atuação em varas cíveis, por exemplo.

Destarte, entendo que deve ser acolhida a pretensão deduzida na inicial, vez que como dito,
num cenário de limitações de recursos, deve a Defensoria, em primeiro lugar, atender a demanda do público infanto-juvenil, para só após estender a sua atuação em outras esferas, por mais relevantes que sejam. A prioridade das prioridades, a absoluta prioridade, deve ser conferida à proteção da infância e da juventude.

Não se trata, portanto, de ingerência do Poder Judiciário nas atribuições dos outros Poderes, mas em fiscalizar a atuação segundo os parâmetros traçados, em tintas fortes, na Constituição, e assegurar a concretização de direitos fundamentais.

Por
relevante
, não há que se falar em violação à Tese firmada pelo e. STF no Tema 847, segundo a qual “
Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição,
desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
”

Depreendo desta forma pois,
para além
d
o ululante transcurso do prazo de 08 (oito) anos conferido pela EC 80/94
(artigo 98, §1º),
sobressai-se
a

forte probabilidade de inobservância d
os critérios elencados no artigo 98,
caput
e § 2º, do ADCT
, tanto “
à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública
”, quanto à população atingida, visto tratar-se, repito, de Vara Especializada da Infância e Juventude,
marcada por alta demanda,
localizada em Colatina, um dos maiores Municípios do Estado do Espírito Santo.

Transcrevo, por oportuno, trecho do Voto proferido pelo
Exmo. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES
no RE 887671:

“
Senhor Presidente, diante do referido dispositivo constitucional transitório, mostra-se evidente que a União, os Estados e o Distrito Federal dispunham de um prazo específico de oito anos, com termo final em junho de 2022, para prover todas as unidades jurisdicionais com defensores públicos.

Desse modo, entendo que, antes de esgotado o prazo estabelecido pelo constituinte, não caberia ao Poder Judiciário substituir-se aos entes estatais quanto ao preenchimento de cargos de defensores públicos em determinadas localidades ainda desamparadas, sob pena de ferir a autonomia do ente federativo, da Defensoria Pública, bem como a própria norma constitucional que estipulou o prazo para a atuação estatal.

(...)

Destaco, ainda, que
embora já se tenha ultrapassado o referido período de transitoriedade estabelecido pelo constituinte, o Poder Judiciário somente poderá determinar a lotação de defensor público em determinada localidade caso efetivamente comprovado o desrespeito aos critérios constitucionais de distribuição dos defensores públicos, quais sejam: maiores índices de exclusão social e demanda populacional, o que não restou provado no caso dos autos.
”

N
ovamente menciono o Juízo
a quo
, ao afirmar que, “
diante da escassez do quadro de defensores, cumpre à Defensoria Pública estadual prestigiar a lotação perante unidade com competência em matéria de Infância e Juventude
”
, ou seja, “
num cenário de limitações de recursos, deve a Defensoria, em primeiro lugar, atender a demanda do público infanto-juvenil, para só após estender a sua atuação em outras esferas, por mais relevantes que sejam. A prioridade das prioridades, a absoluta prioridade, deve ser conferida à proteção da infância e da juventude
”, por expressa disposição legal e constitucional.

Por fim, mister salientar idêntica compreensão adotada por este colegiado por ocasião do julgamento do AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N.º 5007152-78.2024.8.08.0000, o qual teve por objeto a sentença ora objurgada, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ARTIGO 1012, §4º, DO CPC/15. OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA ATUAÇÃO PLENA EM VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DA DEFENSORIA PÚBLICA POR INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Dois recursos de agravo interno interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado, com fundamento no art. 1.012, § 4º, do CPC/2015. A apelação referia-se à sentença proferida em ação civil pública, que determinou ao Estado e à Defensoria Pública a atuação plena de defensor público na Vara da Infância e Juventude de Colatina. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
2.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, fundamenta-se na alegação de que a decisão judicial violaria a autonomia administrativa da Defensoria Pública e o princípio da separação dos poderes. Entretanto, reconhece-se que
a omissão estatal em garantir a presença de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais no prazo constitucional de oito anos (art. 98, § 1º, do ADCT, incluído pela EC 80/2014) caracteriza comportamento inconstitucional, permitindo a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de direitos fundamentais
.

3.

A determinação judicial em análise não implica na criação de cargos ou nomeação de servidores públicos, limitando-se a exigir a atuação plena de defensor público na Vara da Infância e Juventude de Colatina, localidade com alta demanda pelo serviço e marcada por forte vulnerabilidade social, em consonância com os critérios de priorização previstos no art. 98, § 2º, do ADCT, e art. 107 da LC 80/94.
4.
A jurisprudência do STF autoriza a intervenção judicial em casos de omissão estatal que comprometam a efetivação de direitos fundamentais, sem que isso configure ingerência ilegítima na autonomia administrativa, especialmente quando observados os parâmetros constitucionais, como no caso em análise (STF, RE 554446 AgR, RE 887671, AI 598212 ED).
5.
A ausência de demonstração de medidas concretas por parte do Estado para cumprir a EC 80/2014, mesmo após o término do prazo em junho de 2022, e a omissão deliberada em priorizar regiões de maior exclusão social reforçam a necessidade de manutenção da decisão judicial, que visa assegurar o acesso à justiça de crianças e adolescentes, em conformidade com os princípios constitucionais da proteção integral e do melhor interesse do menor (art. 227, CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE
(...)
2.

Com fulcro na efetivação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, é legítima a intervenção judicial para determinar a atuação plena da Defensoria Pública em unidades jurisdicionais desprovidas desse serviço, especialmente quando ultrapassado o prazo constitucional de oito anos fixado pela EC 80/2014, e constatada a deliberada omissão estatal em implementar as disposições do art. 98 do ADCT.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e nego provimento aos recursos, oportunidade em que julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://www.defensoria.es.def.br/wp-content/uploads/2023/08/PLANEJAMENTO-ESTRATEGICO-2023-2026.pdf
>. Acesso em
13
.
8
6.202
5
, às
13
h0
9
min

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a remessa necessária.